Tribunal: TJDFT
Processo: 0731410-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731410-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO MARQUES DOS SANTOS PACIENTE: FERNANDES LOPES DE ALVIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, no qual não se observa o princípio da dialeticidade, uma vez que a alteração de regime prisional não é feita pela via estreita do habeas corpus. Assim, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, emende a inicial, apresentando pedido e causa de pedir compatível com o instrumento constitucional escolhido. Em tempo, esclareça, ainda, quais são os fatos novos posteriores ao HCCrim 0718743-11.2024.8.07.0000 que justificam a impetração. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024 22:18:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator